Tribunal: TJES
Processo: 0000081-14.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000081-14.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GIOVANA MAIA PROVEDEL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. TRATAMENTO PARA
DEPRESSÃO
. RECUSA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Trata-se de ação pretendendo que a operadora forneça 60 sessões de reabilitação física com estimulação magnética transcraniana (EMT) para tratamento de
depressão
.
2.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS quando o mesmo se mostre essencial para garantir a saúde do segurado. Precedentes.
3.
Conforme demostrado pelo laudo médico, trata-se de tratamento essencial para conter o avanço da doença que acomete a apelada, não cabendo a operadora de plano de saúde interferir em qual tratamento deve ser dispensado aos pacientes.
4.

Aliás, a Resolução nº 1.986/2012, do Conselho Federal de Medicina, somente considera experimental a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) quando voltadas para tratamentos outros que não o da depressão, sendo esta a hipótese dos autos.
5.
Há dúvida razoável acerca da cobertura do tratamento para a moléstia da autora, que, embora não seja capaz de afastar a obrigação de fornecimento, é capaz de afastar a obrigação de indenizar pelos alegados danos morais.
6
.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão virtual 10.06.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito,
trata-se de
apelação cível
interpost
a
por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face de decisão proferida pela M
M
Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que
julgou procedente os pedidos autorais para
determinar o fornecimento de 40 (quarenta) sessões de tratamento denominado de estimulação magnética transcraniana, em razão do quadro depressivo do qual padece a agravada,
bem como indenização por danos morais
.

O eminente relator
,
Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca
,
conheceu
do recurso e a ele deu

provimento,
para

reformar
a decisão e negar o tratamento médico
,
sob fundamento, em suma,
de que referido tratamento é considerado experimental pela Resolução nº 1.986/2012, do Conselho Federal de Medicina
(CFM)
, hipótese expressamente excluída
pelo
contrato.

Após analisar detidamente os
autos
,
rogando
a devida vênia
ao

eminente
R
elator
,
alcancei
conclusão
diversa
,
tendo em vista que,
especificamente
para a doença apresentada pela
recorrida
, o aludido tratamento não tem natureza experimental
e, portanto, não é excluído do contrato
. Explico.

Como bem citou
o
eminente
Desembargador
, a Resolução nº 1.986/2012, do Conselho Federal de Medicina, somente considera experimental a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) quando voltadas para tratamentos outros que não o da depressão, eis que nestas hipóteses, que é justamente a da
apelada
(fls. 96
“...tratamento de episódio depressivo”
), o tratamento não é experimental, vejamos:

Reconhecer a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico privativo e cientificamente válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões
uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia.
A EMT superficial para outras indicações, bem com a EMT profunda, continua sendo um procedimento experimental.

Desta feita, tal como externei
em sede de
recurso anteri
or
, interposto nestes mesmos autos (
Agravo de Instrumento nº 0004145-67.2019.8.08.0024
)
, entendo
não assistir razão à operadora de saúde
acerca da ausência de cobertura para o tratamento pleiteado para a autora, inexistindo, pois,
motivo
para reparo da sentença atacada.

Por outro lado
, quanto à indenização por danos morais,
destaco o entendimento do c. STJ dispondo que “
a recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes
.” (AgInt no REsp 1853579/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

N
o caso, entendo presente dúvida razoável a
cerca da cobertura do tratamento
para a moléstia da autora
, uma vez tratar-se de
técnica
não prevista
no rol
de procedimentos obrigatórios da ANS,
embora
reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina para
tratamento de depressão, a critério do médico especialist
a
.

Tal fato, embora não seja capaz de afastar a obrigação de fornecimento do tratamento à autora, é, em meu sentir,
capaz
de afastar a
obrigação de indenizar
pelos alegados danos morais.

Diante do exposto, com a devida vênia, apresento divergência no sentido de
CONHE
CER

d
o recurso
e
a ele

DAR
PARCIAL

PROVIMENTO,
reforma
ndo
em parte a sentença
apenas
para
afastar
a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Custas e honorários
advocatícios
de
15% (quinze por cento) do valor dado à causa

pro rata
,
ressalvada,
entretanto, a suspensão da exigibilidade em relação à apelada em razão da gratuidade
de justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

VOTO:
Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000081
-
14
.20
19
.8.08.
00
24

APELANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELAD
A
:
GIOVANA MAIA PROVEDEL

V O T O –
V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, na demanda

ajuizada por
GIOVANA MAIA PROVEDEL
em desfavor da apelante, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida, ora apelante, ao fornecimento do tratamento indicado na exordial, qual seja, Estimulação Magnética Transcraniana, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator,
Des
.
Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca
, deu provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Em seu voto consignou, em resumo, que:

“
não vislumbro a existência de comprovação acerca da eficácia do tratamento em questão, não há demonstração de que ele conste do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, assim como inexiste recomendações da CONITEC ou outro órgão compatível, acerca do seu uso.

Na realidade, em consulta ao Sistema e-NatJus, constatei, por meio de análise da Nota Técnica nº 128579, que se cuida de tratamento médico que ainda não dispõe de recomendações da CONITEC e cuja conclusão do Núcleo de Apoio Técnico foi por ser “desfavorável ao fornecimento do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana”.

Somado a isso, o fato de se tratar de procedimento experimental importa em óbice estatuído expressamente na Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, inciso I, (...)

Não ignoro que o Tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) tenha sido regulado pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução nº 1.986/2012) e mesmo que tenha a ANVISA aprovado o uso de equipamentos de estimulação magnética (Registros nº 10304540057 e 80969860026).

Ocorre que, como já salientado, dada a inexistência de comprovação da eficácia do tratamento, a ausência de demonstração de sua inclusão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e a falta de recomendações da CONITEC ou outro órgão compatível, o que, somado à expressa previsão contratual de exclusão de cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental (fls. 104), torna-se inevitável a rejeição da pretensão trazida à lide pela paciente.

De mais a mais, não é possível constatar nos autos a existência de elementos no sentido de que a recorrida tenha feito uso anterior de outros medicamentos ou procedimentos médicos inseridos no rol da ANS, o que, por maior razão, conduz à conclusão pela necessidade de reforma da sentença combatida.”

A
e. Desembargadora Janete Vargas Simões
acompanhou o voto de relatoria.

Após pedido de vista, o eminente
Des.

Ewerton Schwab Pinto Júnior

inaugurou divergência para dar parcial provimento ao apelo, reformando em parte a sentença apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Para isso, aduziu em resumo que:

“
a Resolução nº 1.986/2012, do Conselho Federal de Medicina, somente considera experimental a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) quando voltadas para tratamentos outros que não o da depressão, eis que nestas hipóteses, que é justamente a da apelada (fls. 96 “...tratamento de episódio depressivo”), o tratamento não é experimental, vejamos:

Reconhecer a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico privativo e cientificamente válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia. A EMT superficial para outras indicações, bem com a EMT profunda, continua sendo um procedimento experimental.

Desta feita, tal como externei em sede de recurso anterior, interposto nestes mesmos autos (Agravo de Instrumento nº 0004145-67.2019.8.08.0024), entendo não assistir razão à operadora de saúde acerca da ausência de cobertura para o tratamento pleiteado para a autora, inexistindo, pois, motivo para reparo da sentença atacada.”

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Digo isso porque a Eletroestimulação Magnética Transcraniana E. M. T. constitui procedimento com eficácia reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução CFM de nº 2.057/2013, veja-se:

DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA

Art. 27.
A estimulação magnética transcraniana é método terapêutico válido para depressões, alucinações auditivas e neuronavegação, podendo ser aplicada em consultórios isolados, ambulatórios e hospitais, devendo, para tanto, obedecer ao disposto na Resolução CFM nº 1.986/2012, transcrita no manual anexo.

Sobre o tema, importante acrescentar que o c. Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão (RESP nº 1733013/PR), estabeleceu que as diretrizes de utilização para cobertura dos planos de saúde podem (e devem) ser flexibilizadas nos casos em que o procedimento, mediante a presença de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, seja considerado efetivamente imprescindível ao tratamento do consumidor.

Com efeito, não se revela devida a negativa de cobertura realizada pela pessoa jurídica recorrente. Constata-se a abusividade na recusa da cobertura do procedimento necessário ao restabelecimento da saúde essencial do autor, frisando que o contrato de prestação de serviços de saúde, visa justamente resguardar tal objeto, e não pode fugir ao programado por meio de entrelinhas, que contrariam disposições legais, principalmente aquelas atinentes à defesa do consumidor.

Dessa forma, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

para dar parcial provimento ao apelo.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000081-14.2019.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
GIOVANA MAIA PROVEDEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES (p. 77/83), que julgou procedente o pedido feito na ação manejada pela recorrida
GIOVANA MAIA PROVEDEL
.

O plano de saúde recorrente sustenta (id. nº 7189011) que o tratamento requerido pela recorrida, qual seja, a realização de 40 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana Superficial (EMT) possui caráter experimental e não consta do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, daí porque não lhe incumbe o dever de prestação.

Ressalta que pensar o contrário implicará na existência de risco de dano econômico-financeiro às suas atividades, além de salientar a inexistência do dever de indenizar os danos morais pleiteados.

Inicialmente, calha frisar que, muito embora tenha a recorrente pleiteado a concessão da benesse da gratuidade de justiça em primeira instância, observo que tal pretensão não foi examinada até este instante.

Assim, considerando que o benefício em voga pode ser formulado não apenas na instância
a quo
, mas também em grau recursal (art. 99,
caput
, do CPC), passo ao seu imediato exame.

Saliento, desde já, que por se tratar de pedido feito por pessoa que vem sendo amparada pela Defensoria Pública Estadual desde o início do processo e que aduz não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, na forma dos arts. 98 e 99, § 3º, ambos do CPC, concedo a benesse à apelada.

Superada essa questão inicial, ao examinar os autos, possível constatar que a recorrida foi diagnosticada com grave de depressão, tendo realizado mais de 5 (cinco) meses de tratamento, mas sem melhora, chegando a evoluir para um quadro de tristeza, anedonia, alergia, déficit cognitivo, isolamento social e pensamentos de morte, daí porque lhe foi recomendado pelo médico assistente a realização de 40 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana Superficial (EMT).

De plano, vale citar o que estatui o art. 12, inciso I, da Lei nº 9.656/98:

Art. 12. São
facultadas
a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (grifei);

A respeito da natureza básica do rol de procedimentos e eventos da ANS e da possibilidade do fornecimento de tratamentos excluídos desse rol, em recente alteração incluída pela Lei nº 14.454/22, os §§ 12 e 13, ambos do art. 10, da Lei nº 9.656/98, disciplinam que:

[...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação,
constitui a referência básica
para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que
não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo
, a
cobertura deverá ser autorizada
pela operadora de planos de assistência à saúde,
desde que
:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais (destaquei).

Dito isso, não vislumbro a existência de comprovação acerca da eficácia do tratamento em questão, não há demonstração de que ele conste do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, assim como inexiste recomendações da CONITEC ou outro órgão compatível, acerca do seu uso.

Na realidade, em consulta ao Sistema e-NatJus, constatei, por meio de análise da Nota Técnica nº 128579, que se cuida de tratamento médico que ainda não dispõe de recomendações da CONITEC e cuja conclusão do Núcleo de Apoio Técnico foi por ser “
desfavorável ao fornecimento do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana
”.

Somado a isso, o fato de se tratar de procedimento experimental importa em óbice estatuído expressamente na Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, inciso I, que cito:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto
:

I - tratamento clínico ou cirúrgico
experimental
; [...] (grifei).

Não ignoro que o Tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) tenha sido regulado pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução nº 1.986/2012) e mesmo que tenha a ANVISA aprovado o uso de equipamentos de estimulação magnética (Registros nº 10304540057 e 80969860026).

Ocorre que, como já salientado, dada a inexistência de comprovação da eficácia do tratamento, a ausência de demonstração de sua inclusão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e a falta de recomendações da CONITEC ou outro órgão compatível, o que, somado à expressa previsão contratual de exclusão de cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental (fls. 104), torna-se inevitável a rejeição da pretensão trazida à lide pela paciente.

De mais a mais, não é possível constatar nos autos a existência de elementos no sentido de que a recorrida tenha feito uso anterior de outros medicamentos ou procedimentos médicos inseridos no rol da ANS, o que, por maior razão, conduz à conclusão pela necessidade de reforma da sentença combatida.

Por fim, afastada a obrigação do plano de saúde quanto à prestação do tratamento em questão, não há que se falar na existência de danos morais a serem indenizados.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos feitos na inicial pelo recorrido.

Inverto o ônus sucumbencial, oportunidade em que arbitro os honorários advocatícios no importe máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

VOTO VISTA

(Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira)

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de
apelação cível
interposta por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
em face de decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que julgou procedente os pedidos autorais para determinar o fornecimento de 40 (quarenta) sessões de tratamento denominado de estimulação magnética transcraniana, em razão do quadro depressivo do qual padece a agravada, bem como indenização por danos morais.

O eminente relator,
Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca
deu provimento ao recurso para reformar a decisão e negar o tratamento médico e o pedido indenizatório, ao fundamento de que o referido tratamento é considerado experimental pela Resolução nº 1.986/2012, do Conselho Federal de Medicina (CFM), hipótese expressamente excluída pelo contrato, no que foi acompanhado pela Desª Janete Vargas Simões.

Em seguida, o í.
Des. Ewerton Schwab Pinto
inaugurou divergência no sentido de conhecer do recurso e a ele
dar provimento,
reformando em parte a sentença, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mas manteve a determinação para que a requerida autorize 40 (quarenta) sessões de tratamento denominado EMT - Estimulação Magnética Transcraniana, em razão do quadro depressivo do qual padece a agravada.

Afirmou o ilustre Desembargador, em seu voto de divergência, que a Resolução nº 1.986/2012, do Conselho Federal de Medicina, somente considera experimental a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) quando voltadas para tratamentos outros que não o da depressão, eis que nestas hipóteses, que é justamente a da apelada (fls. 96
“
...tratamento de episódio depressivo”
), o tratamento não é experimental.

De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Medicina n. 1.986/2012 e a Agência Nacional de Saúde – ANS, a estimulação magnética transcraniana (EMT) é uma técnica capaz de induzir, não invasivamente, correntes elétricas em regiões corticais, e “cientificamente válida para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia”.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000200-25.2020.8.08.0000 sob a minha relatoria perante a Terceira Câmara Cível deste Sodalício, já tive a oportunidade de ressaltar que “
a Estimulação Magnética Transcraniana – EMT é considerado ato médico reconhecido como
válido e utilizável na prática médica nacional, com indicação para “depressões uni e bipolar, alucinações auditivas e planejamento de neurocirurgia
”, sendo que a EMT superficial para outras indicações é procedimento experimental, assim considerado pelo Conselho Federal de Medicina (Res. 1.986/2012 do CRM)”, mas para as indicações listadas na Resolução n. 1.986/2012, a EMT não pode ser considerada experimental ou alternativa.

Na hipótese, a recorrida foi diagnosticada com grave de depressão, tendo realizado mais de 5 (cinco) meses de tratamento, mas sem melhora, chegando a evoluir para um quadro de tristeza, anedonia, alergia, déficit cognitivo, isolamento social e pensamentos de morte, sendo-lhe recomendado por seu médico assistente a realização de 40 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana Superficial (EMT).

Portanto, o tratamento prescrito envolve melhora de quadro depressivo grave, e neste caso específico, a EMT não deve ser considerada inválida ou experimental, tendo sua eficácia plenamente comprovada, devendo-se manter a sentença que determinou a autorização do referido tratamento, na forma da Lei nº 14.454/22, que alterou o art. 10, da Lei nº 9.656/98 para permitir a cobertura de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol ANS, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, como creio seja o caso.

No mesmo sentido, cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – EMT PARA MELHORAR A MARCHA, DEPRESSÃO E OUTRAS SEQUELAS DO AVC. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL COMPROVADA. NECESSIDADE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DA INTERRUPÇÃO. LAUDOS MÉDICOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Excepcionalmente, nos casos de urgência e emergência, em que não se afigurar possível a utilização dos serviços médicos, próprios, credenciados ou conveniados, a empresa de plano de saúde pode responsabilizar-se pelos custos e despesas médicas expendidos pelo contratante em tais condições. (AgInt nos EDcl no AREsp 1428548/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 02/10/2019). Demonstrada a situação de urgência e emergência do tratamento vindicado e consequências nocivas de sua interrupção. 2) A Estimulação Magnética Transcraniana – EMT é reconhecida como válida e utilizável na prática médica nacional, com indicação para “depressões uni e bipolar, alucinações auditivas e planejamento de neurocirurgia”, sendo que a EMT superficial para outras indicações é procedimento experimental, assim considerado pelo Conselho Federal de Medicina (Res. 1.986/2012 do CRM).

Possível constatar que o tratamento prescrito não envolve apenas a necessidade de melhorar a deambulação da agravada, mas também seu quadro psiquiátrico e depressivo, e neste caso específico, a EMT sequer pode ser considerada inválida ou experimental, tendo sua eficácia plenamente comprovada
. 3) Constatada a verossimilhança das alegações da agravada em relação à utilização da EMT também ante a ineficácia do tratamento convencional anteriormente utilizado.
4) Considerando que o objetivo primordial daquele que adere a um plano de saúde é justamente a garantia de manutenção da saúde e de preservação da vida, a negativa ao custeio de medicamentos ou de tratamentos mesmo em razão de o tratamento não se encontrar nas hipóteses de cobertura previstas pela Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS não se justifica diante da comprovação da necessidade, urgência e ineficácia dos tratamentos convencionais anteriores para a paciente. 5) Recurso desprovido. Decisão agravada mantida. Agravo interno prejudicado.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000200-25.2020.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL REGISTRADO NA ANVISA RECUSA DE COBERTURA LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO
. 1. - Procede o pedido de obtenção de tutela de urgência que obrigue a agravante a custear sessões de EMT Estimulação Magnética Transcraniana. 2. - A Resolução nº 1.986/2012 do Conselho Federal de Medicina reconhece a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico privativo e cientificamente válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia. Bem como a EMT superficial para outras indicações e ainda a EMT profunda, continua sendo um procedimento experimental. 3. -
O Conselho Federal de Medicina resolveu Reconhecer a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia. (Resolução nº 1.986/2012, art. 1º). 4. - Nos termos da jurisprudência do C. STJ a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato
. Precedentes. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002064, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/09/2019).

Em relação ao pedido de indenização por dano moral,
segundo o
entendimento do c. STJ : “
a recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes
.” (AgInt no REsp 1853579/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).
Ou seja, e
xistem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais.

Penso ser este o caso, considerando a existência de dúvida razoável acerca da cobertura do tratamento para a moléstia da autora, uma vez que se trata de procedimento não previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e considerada experimental até por alguns julgadores, a despeito do seu reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina.

Pelo exposto, rogando vênias à eminente relatora,
acompanho o voto de divergência
, para
dar parcial provimento
ao recurso a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.